Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-24.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704102-24.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAURICIO AGOSTINI PINTO, BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. APELADO: ADILSON JOSE NOVENTA, BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., MAURICIO AGOSTINI PINTO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes embargadas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 76826802 e 76874409, respectivamente). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator